Tribunal: TJSP
Processo: 1500361-63.2023.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 OPERADA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – APELO MINISTERIAL BUSCANDO A CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL.
MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS NOS AUTOS, LEMBRADA A EXTENSA TIPIFICAÇÃO PENAL (ART. 33 DA LEI 11.343/06) – PALAVRAS DE AGENTES DA LEI QUE

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 OPERADA PELO JUÍZO DE 1o GRAU – APELO MINISTERIAL BUSCANDO A CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL.
MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DESCRITO NA DENÚNCIA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS NOS AUTOS, LEMBRADA A EXTENSA TIPIFICAÇÃO PENAL (ART. 33 DA LEI 11.343/06) – PALAVRAS DE AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO – CONDENAÇÃO PELA TRAFICÂNCIA DE RIGOR, AFASTADA A DESCLASSIFICAÇÃO – DOSAGEM DAS PENAS ESTABELECIDA DE ACORDO COM O REGRAMENTO LEGAL – BASES NO MÍNIMO – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA DESPREZADA – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REDUTOR, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME FECHADO DE RIGOR, DESCABIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA OU "SURSIS" – RECURSO PROVIDO.